Tribunal: CARF
Processo: 13931.000529/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000529/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
O.N.P. TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA. SUMULA CARF No 02
Nos termos do enunciado da Súmula CARF no 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução
da lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de
inconformidade tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972 - PAF - Processo Administrativo Fiscal.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ACOLHIMENTO DO
PEDIDO.
A realização de perícia é procedimento vinculado à constatação de sua
necessidade pela autoridade julgadora à luz dos elementos dos autos em
contraponto com as alegações e provas produzidas pela defesa. Inexistindo
dúvidas quanto à correção da apuração da base de cálculo e não havendo
qualquer demonstração do erro alegado pela defesa, não se justifica determinar
a produção de prova pericial para se apurar o que já está nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e
nem das matérias preclusas, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento..
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000529/2009-19
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000529/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-25.617 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD
no 37.170.836-2. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
AIOP 37.170.836-2
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade fogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal eral declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
ERRO DE CÁLCULO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGAÇÃO.
A simples alegação de ocorrência de erro na apuração da base de cálculo
desacompanhada de qualquer início de demonstração de tais ocorrências equivale à
alegação feita sem suporte em provas, especialmente quando se analisa os documentos
juntados aos autos pela Fiscalização em contraponto ao valor da base de cálculo apurada
e não se constata o erro que a defesa alega existir na apuração.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
A realização de perícia é procedimento vinculado à constatação de sua necessidade pela
autoridade julgadora à luz dos elementos dos autos em contraponto com as alegações e
provas produzidas pela defesa. Inexistindo dúvidas quanto à correção da apuração da
base de cálculo e não havendo qualquer demonstração do erro alegado pela defesa, não
se justifica determinar a produção de prova pericial para se apurar o que já está nos
autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 02/2005 a 12/2007,
refere-se à contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos ou creditado à
contribuinte individual – transportadores rodoviários autônomos. (Relatório Fiscal e-fls. 156 a
160).
Na mesma ação fiscal foram lavradas 6 (seis) autos de infração:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000529/2009-19

 Debcad no 37.170.836-2 – contribuição patronal relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000529/2009-19.
 Debcad no 37.170.837-0 – contribuição terceiros relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000528/2009-66.
 Debcad no 37.170.838-9
 Debcad no 37.170.839-7 obrigação acessória – falta de exibição de
documentos – processo 13931.000532/2009-24
 Debcad no 37.170.840-0
 Debcad no 37.170.841-9 – obrigação acessória – GFIP que não
corresponde ao fatos geradores - processo 13931.000531/2009-80
A ciência do lançamento foi em 23/10/2009 (e-fl. 602).
A impugnação foi apresentada em 24/11/2009 (e-fls. 603 a 618), alegando
incorreção da base de cálculo por ilegalidade e incompetência do Decreto no 3.048, de 1999, e
erro no cálculo para apuração do valor do débito.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 665 a 669) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/03/2010 (e-fl. 641). Em 15/04/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 642 a
659, reafirmando os motivos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
A recorrente alega nulidade do lançamento sob argumento e ter havido falha na
lavratura. Em primeiro lugar aponta a falta de local, data e hora da lavratura e em segundo,
menciona que consta como base legal para a multa os incisos do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
que, há época do lançamento, estava revogado pela Lei no 11.941, de 2009, que teria passado a
regular a aplicação de multa e juros.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000529/2009-19

Importante ressaltar que tais alegações não foram apreciadas pelo Acórdão
proferido pela DRJ, pois não constaram das matérias contestadas na impugnação.
A fim de esclarecimento adicional, ao tempo dos fatos geradores, estavam válidas
as regras de cálculo das multas aplicadas. A revogação pela Lei no 11.941 ocorreu em
27/05/2009, portanto, antes da apresentação de impugnação, que poderia, se julgasse pertinente,
ter solicitado a aplicação da multa mais benéfica, nos termos do CTN, mas não o fez.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
Mérito
Incorreção da base de cálculo – ilegalidade – incompetência do Decreto no 3.048, de 1999.
No mérito a recorrente sustenta que a base de cálculo da contribuição foi prevista
nos artigos 201 e 267 do Decreto no 3.048/2001, seria inconstitucional, posto que, nos termos da
Constituição Federal, a determinação da base de cálculo do tributo deveria estar prevista em lei
em sentido estrito.
Solicita ainda perícia para que seja esclarecido o cálculo realizado pela
fiscalização.
A DRJ assim se pronunciou sobre o mérito da inconstitucionalidade alegada:
E não cabendo à esfera administrativa analisar a constitucionalidade da exigência,
é certo que esta deve ser mantida uma vez que a norma tributária determina a apuração
da base de cálculo das contribuições previdenciárias exatamente conforme feito nos
autos, pelo que, inclusive, não há que se falar em perícia para apurar o real valor
da base de cálculo uma vez que esta já está devidamente calculada nos autos.
(grifos não originais).
O assunto de inconstitucionalidade de lei foi a muito pacificado no âmbito deste
Conselho. Prevê a Súmula no 02 do CARF.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ora, se conforme a própria recorrente reconhece que não há pronunciamento
definitivo no âmbito dos Tribunais Superiores que reconheça a alegada inconstitucionalidade do
Decreto no 3.048, de 2001, não pode esse órgão, em julgamento de recurso, reconhecer tal
alegação.
Assim, não há qualquer correção a ser feita na decisão de piso.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000529/2009-19

Também não há de se deferir pedido de perícia que se fundamente na produção de
provas. Conforme muito bem salientado na decisão recorrida.
A realização de perícia é procedimento vinculado à constatação de sua necessidade
pela autoridade julgadora à luz dos elementos dos autos em contraponto com as
alegações e provas produzidas pela defesa. Inexistindo dúvidas quanto à correção da
apuração da base de cálculo e não havendo qualquer demonstração do erro alegado
pela defesa, não se justifica determinar a produção de prova pericial para se
apurar o que já está nos autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das matérias preclusas, e alegações de inconstitucionalidade, rejeitar o pedido de pericia, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 675
DF CARF MF
Original